Tribunal: TCU
Processo: 009.932/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6493/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.932/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Reis da Natividade Dias (XXX.264.695-XX); Gerson Sa de Freitas (XXX.066.617-XX); Joao Paulo dos Reis Velloso Filho (XXX.040.407-XX); Sergio Carvalho Furtado (XXX.732.807-XX); Victor Ramos Caruso (XXX.301.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.